Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006177-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), FELIPE ARAUJO - CPF: 032.974.181-09 (EMBARGANTE), FERNANDO ARAUJO - CPF: 056.572.681-13 (EMBARGANTE), LEONIDIA ROSA DE BARROS - CPF: 280.279.731-04 (EMBARGANTE), MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS - CPF: 079.572.701-15 (EMBARGANTE), NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA - CPF: 834.570.701-72 (EMBARGANTE), PAULO DE BRITO FERREIRA - CPF: 667.933.781-04 (EMBARGANTE), RICARDO STROPA - CPF: 632.227.281-00 (EMBARGANTE), DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA - CPF: 957.874.881-72 (EMBARGANTE), TEREZA CORREA DE MORAES - CPF: 522.420.211-68 (EMBARGANTE), ALDENOR ALVES FERREIRA - CPF: 172.196.121-68 (EMBARGANTE), MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 352.182.231-15 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006177-48.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FELIPE ARAUJO, FERNANDO ARAUJO, LEONIDIA ROSA DE BARROS, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006177-48.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FELIPE ARAUJO, FERNANDO ARAUJO, LEONIDIA ROSA DE BARROS, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento Agravo Interno.

Os embargantes insurgem-se contra a decisão arguindo a existência de coisa julgada que impede o encaminhamento dos autos para a Justiça Federal.

Pede o prequestionamento dos arts. 502, 505, 506, 507 e 508, do Código de Processo Civil e do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006177-48.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FELIPE ARAUJO, FERNANDO ARAUJO, LEONIDIA ROSA DE BARROS, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes insurgem-se contra a decisão arguindo a existência de coisa julgada que impede o encaminhamento dos autos para a Justiça Federal.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pela embargante. Confira-se:

“Os agravantes alegam que o Tribunal de Justiça já declarou anteriormente a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal e a consequente competência da Justiça Estadual.

Pede que seja indeferido o ingresso da CEF e a afastada a atribuição legal da Justiça Federal.

Na Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020, em julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral (RE 827996), o STF declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, como no caso concreto. Confira-se:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.

Foram fixadas as seguintes teses:

1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e

2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".

Desse modo, por se tratar de competência absoluta, ainda que houvesse decisão anterior deste Colegiado, o referido julgamento do Tema 1011 pelo STF impõe o ingresso da CEF no feito e o declínio da atribuição legal da Justiça Federal.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Busca também o prequestionamento dos arts. 502, 505, 506, 507 e 508, do Código de Processo Civil e do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021